Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700518-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MARIA GISLENE MATIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0716883-97.2023.8.07.0003, em que figura como executada MARIA GISLENE MATIAS DE CARVALHO (ID 80058282; ID 258859248, na origem). Em suas razões recursais (ID 80058279), o exequente agravante, preliminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Argumenta que a alegação de impenhorabilidade genérica não autoriza, por si só, a negativa da medida, pois a consulta à SUSEP não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas à obtenção de informações sobre eventual existência de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome do devedor, cabendo ao juízo, posteriormente, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade. Alega que já promoveu diversas diligências executivas, todas infrutíferas, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Assim, requereu a expedição de ofício à SUSEP de maneira subsidiária, defendendo que a providência pleiteada seria razoável e proporcional, entendendo estar demonstrado o exaurimento das demais alternativas processuais a ele disponíveis. Ao final, requer que a concessão da tutela recursal de urgência “para que sejam fornecidas informações sobre eventuais ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome da devedora”. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, “confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a r. decisão agravada, para que confirmando-se a medida de expedição do referido ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)”. Preparo recolhido (ID 80057851). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de "demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência do devedor em adimplir sua obrigação”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora